Tribunal: CARF
Processo: 10980.724564/2019-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUTUAÇÃO. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
Inexiste nulidade da autuação, por extensão do período de fiscalização respaldada por Mandado de Procedimento Fiscal ulterior, do qual a contribuinte fiscalizada foi, inclusive, regularmente intimada.
OMISSÃO DE RECEITAS. RECEITAS ESCRITURADAS E NÃO-DECLARADAS. OPÇÃO DA CONTRIBUINTE PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.
Havendo optado formalmente a autuada pelo regime de competência para a apuração dos tributos relativos aos anos-calendários fiscalizados, não há como se escusar dos lançamentos fiscais ao argumento de que desconsiderou os valores registrados contabilmente pelo regime de caixa.
RECEITAS DA ATIVIDADE ESCRITURADAS E NÃO-DECLARADAS. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS À FISCALIZAÇÃO. MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA.
Não prestadas pelo contribuinte as informações solicitadas pela fiscalização, tornaram-se necessárias diligências para a investigação fiscal, inclusive a intimação de terceiros, realizada pela Administração, de modo que aplicável o agravamento da multa de ofício pelo embaraço ao procedimento fiscal.
MULTAS REGULAMENTARES. INEXATIDÕES NAS ECFs E ECDs.
Evidenciadas as inexatidões nas informações contidas nas ECFs e ECDs da contribuinte, que não configuram meros erros formais, são devidas as multas regulamentares previstas na lei.
MULTA DE OFÍCIO. EFEITO CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF N. 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.724564/2019-17
ACÓRDÃO
1202-001.704 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GREEN MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUTUAÇÃO. MANDADO DE PROCEDIMENTO
FISCAL.
Inexiste nulidade da autuação, por extensão do período de fiscalização
respaldada por Mandado de Procedimento Fiscal ulterior, do qual a
contribuinte fiscalizada foi, inclusive, regularmente intimada.
OMISSÃO DE RECEITAS. RECEITAS ESCRITURADAS E NÃO-DECLARADAS.
OPÇÃO DA CONTRIBUINTE PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.
Havendo optado formalmente a autuada pelo regime de competência para
a apuração dos tributos relativos aos anos-calendários fiscalizados, não há
como se escusar dos lançamentos fiscais ao argumento de que
desconsiderou os valores registrados contabilmente pelo regime de caixa.
RECEITAS DA ATIVIDADE ESCRITURADAS E NÃO-DECLARADAS. AUSÊNCIA
DE ESCLARECIMENTOS À FISCALIZAÇÃO. MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA.
Não prestadas pelo contribuinte as informações solicitadas pela
fiscalização, tornaram-se necessárias diligências para a investigação fiscal,
inclusive a intimação de terceiros, realizada pela Administração, de modo
que aplicável o agravamento da multa de ofício pelo embaraço ao
procedimento fiscal.
MULTAS REGULAMENTARES. INEXATIDÕES NAS ECFs E ECDs.
Evidenciadas as inexatidões nas informações contidas nas ECFs e ECDs da
contribuinte, que não configuram meros erros formais, são devidas as
multas regulamentares previstas na lei.
MULTA DE OFÍCIO. EFEITO CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF N. 2.
Fl. 1343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.704 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724564/2019-17
2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer o Recurso
Voluntário, rejeitar a preliminar de nulidade da autuação e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ – Relatora

Assinado Digitalmente
LEONARDO DE ANDRADE COUTO – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de recurso voluntário interposto por GREEN MARIA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA. em face do Acórdão n. 11-66.130 - 5a Turma da DRJ/REC, que julgou
parcialmente procedente a Impugnação, para “manter parcialmente a exigência do crédito
tributário lançado, relativamente ao período de apuração de 01/11/2017 a 31/12/2017, a título de
IRPJ, CSLL, COFINS e PIS/PASEP, nos valores principais especificados no quadro-resumo ao final do
voto condutor deste acórdão, a serem acrescidos de multa de ofício de 75%, agravada para
112,50%, conforme especificado, além de juros SELIC”, além da exigência das Multas
Regulamentares relativas ao descumprimento de obrigações acessórias na escrituração da ECD e
da ECF do mesmo ano-calendário. , no valor principal indicado para cada uma delas no quadro-
resumo no final do voto condutor deste acórdão, nos termos do relatório e voto anexos.”
Inconformada com o Acórdão de Impugnação, a autuada interpôs o presente
Recurso Voluntário em 14/4/2020, conforme Termo de Solicitação de Juntada. Comprovação de
Fl. 1344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.704 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724564/2019-17
3
ciência do Acórdão em 16/3/2020, na forma do Termo de Ciência por Abertura de Mensagem
postal.
Em suas razões recursais, sustenta a autuada, ora recorrente, em iteração de sua
defesa apresentada na Impugnação, o seguinte: a) preliminarmente: a nulidade do procedimento
fiscal, eis que teria compreendido período não relacionado ao fiscalizado, previsto no Mandado de
Procedimento Fiscal; b) quanto ao mérito, que a sua escrituração foi realizada pelo regime de
caixa, à luz da Lei no 8.981/1995, de modo que os lançamento realizados, que consideraram o
regime de competência, são indevidos, inexistindo diferenças em tributos a pagar; c) não é devido
o agravamento da multa de ofício, pois não demonstrada má-fé ou dolo de embaraçar a
fiscalização, mas, em verdade, colaborou com o procedimento fiscal, havendo respondido a todas
as diligências solicitadas; d) deve ser reduzida a multa de ofício para 20%, dado o efeito
confiscatório da penalidade no patamar aplicado; e) a responsabilidade do erro na escrita fiscal foi
de seu contador, sendo indevida a aplicação das multas regulamentares.
Pede, ao final, o provimento do recurso para reconhecer a nulidade da atuação;
subsidiariamente, que seja julgada improcedente; eventualmente, que seja excluída a agravante
da multa de ofício, e que seja esta reduzida ao patamar de 20%, com a exclusão das penalidades
relacionadas às obrigações acessórias.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiroz, Relatora:

O recurso voluntário é tempestivo, eis que interposto no prazo previsto no art. 33
do Decreto n. 70.235/72 e, por também preencher os demais requisitos objetivos e subjetivos à
sua admissibilidade, dele conheço.
De início, esclareço que o presente processo é parte do procedimento de
fiscalização inaugurado nos autos do Processo Administrativo n. 10980.724563/2019-72, que
compreende o período de 01/01/2016 a 31/10/2017, julgado em conjunto nesta Seção de
Julgamento. O desmembramento da fiscalização considerou a necessidade de demarcar os
períodos de responsabilidade das pessoas jurídicas envolvidas, em vista da ocorrência de cisão
empresarial, em outubro/2017; desta feita, as atuações deste processo compreendem somente os
meses de novembro e dezembro do ano-calendário de 2017, posteriores à cisão empresarial,
havida em outubro/2017, notadamente para individualizar os fatos com os quais as empresas
Fl. 1345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.704 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724564/2019-17
4
retirantes tenham relação; neste processo, a sujeição passiva é tão somente da empresa
fiscalizada, ora recorrente.
Dito isso, passo ao enfrentamento da preliminar arguida, seguida do exame das
insurgências relacionadas ao mérito da autuação.

1 PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUTUAÇÃO, POR EXTENSÃO DO PERÍODO FISCALIZADO AO
ANO-CALENDÁRIO 2017, NÃO PREVISTO NO MPF

Sustenta a empresa autuada que o mandando de procedimento fiscal é expresso no
sentido de que o ano a ser fiscalizados é o de 2016, de modo que não é hígida a autuação que
compreende também o ano de 2017.
Contudo, compulsando os autos, verifica-se que o período fiscal foi estendido no
curso do procedimento fiscal, conforme MPF de fls. 341, de modo que a alegação recursal não
encontra suporte fático-probatório nos autos; ao contrário, está comprovado que existe
autorização para o procedimento, inclusive devidamente cientificada ao contribuinte (Aviso de
Recebimento na fls. 350), que compreende o ano-calendário 2017.
Desta feita, rejeito a prefacial, sendo de todo impertinentes quaisquer digressões
relacionadas à existência ou não de vício ou irregularidade formal decorrente da suposta ausência
de Mandado de Procedimento Fiscal para o período auditado.

2 DO MÉRITO DA AUTUAÇÃO. VALORES ESCRITURADOS E NÃO-DECLARADOS. OPÇÃO FORMAL
PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.

Sustenta a recorrente GREEN MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. que:

Ao longo de todo o ano de 2016 e 2017, apurou e pagou o
contribuinte, ora Recorrente, seus tributos pelo regime de caixa. E
quanto a isso, nada mais regular, pois em razão de sua atividade,
qual seja, a imobiliária, há um delay no tempo entre a conclusão de
um negócio e seu recebimento, o que torna muito mais favorável a
apuração pelo regime de caixa do que pelo regime de competência,
estando, no mais, tal medida totalmente de acordo com o
ordenamento pátrio (art. 29 do Decreto-lei 1.598/77).
E
seu
agir
demonstra,
indubitavelmente,
que
a
manifestação de vontade do contribuinte foi no sentido de ser
tributado pelo regime de caixa. E tanto isso é verdade que, além de
Fl. 1346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.704 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724564/2019-17
5
ter recolhido os tributos assim, na confecção da ECF e ECD
apresentou seu faturamento na forma em que ele foi recebido, ou
seja, segundo o fluxo financeiro, e não quando foi firmado o
contrato de compra e venda.
Todavia, não se nega também que, ao preencher o campo
específico das escriturações digitais, tenha o contribuinte lançado
mão de código que não está de acordo com o regime de caixa, mas
sim com o regime de competência.
Nesse ponto, então há duas manifestações com sinal
trocado: por um lado, os tributos foram apurados e pagos segundo
o regime de caixa, e também foi dessa forma que foram
apresentadas as receitas; por outro, apenas em um único campo
constou a forma de tributação como pelo regime de competência.

Na forma do Termo de Intimação Fiscal n. 3, a fiscalizada foi intimada para esclarecer as
divergências entre as receitas informadas em ECF, nos anos-calendários 2016 e 2017, reconhecidas por
competência, e as operações de venda informadas em DIMOB.
Em resposta, a fiscalizada, ora recorrente, limitou-se a afirmar o seguinte:

No caso, contudo, não é elisiva à autuação qualquer responsabilidade que venha a
autuada a opor ao seu “contador”, tampouco haveria de ilidir os lançamentos o fato de que a
opção escritural exercida, para o regime de competência, o foi por erro, eis que desejava – e assim
procedia – à apuração fiscal por regime de caixa.
Com efeito, está comprova a opção exercida pela contribuinte para o regime de
competência nas respectivas ECFs; a despeito disso, recorrente registrou suas receitas na conta
“3101010001 – Receita de Venda” de acordo com as datas dos recebimentos ocorridos (como no
regime de caixa); olvidou-se estar submetida à obrigação de escriturar suas receitas nesse período
de apuração segundo o regime de competência, levando em consideração as datas de contratos
(de compra e venda) e escrituras (como fatos geradores), independentemente das datas de
recebimento dos pagamentos.
Fl. 1347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.704 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724564/2019-17
6
Conforme registrado pela autoridade fiscal em seu Relatório, e de acordo com as
normas contábeis, quando o reconhecimento de receitas se faça pelo regime de competência,
estas devem ser escrituradas no momento de cada venda pactuada. Vendas e recebimentos são
coisas distintas, devendo cada fato ser escriturado individualmente.
A pessoa jurídica optante pelo regime de tributação com base no lucro presumido
que eventualmente adotar o critério de reconhecimento de suas receitas na medida do
recebimento e mantiver escrituração contábil na forma prevista na legislação comercial, deverá
controlar os recebimentos de suas receitas em conta específica, na qual em cada lançamento será
indicada a nota fiscal a que corresponder o recebimento, de acordo com o art. 223 da Instrução
Normativa RFB n. 1700, de 14 de março de 2017 (conteúdo vigente também em Instruções
Normativas anteriores, vigentes ao tempo dos fatos).
Vale dizer, no caso concreto, diante das circunstâncias descritas, o sujeito passivo
deveria mesmo haver reconhecido suas receitas pelo regime de competência. Caso tivesse optado
pelo regime de caixa, o que não fez, deveria nos termos da lei regente se preparar para
controlar os recebimentos em conta específica, que servisse para a apuração dos tributos
devidos.
Cabe relembrar que a opção de regime de reconhecimento de receitas deve adotar
o mesmo critério para IRPJ, CSLL, COFINS e Contribuição para o PIS/Pasep, de acordo com o art. 20
da Medida Provisória 2158-35, de 2001.
Em síntese, no caso concreto, tratando-se de pessoa jurídica que explora atividades
imobiliárias, incorporadora de imóveis, vendedora e compradora de imóveis para revenda,
optante pela tributação do imposto de renda com base no lucro presumido, e, no ano-calendário
2017, havendo optado formalmente perante a RFB pelo reconhecimento de receitas no regime de
competência, conforme registrado no campo próprio de sua ECF, estava obrigada a escriturar sua
contabilidade comercial e fiscal de acordo com as opções assumidas perante a autoridade
tributária federal, voltada à apuração do imposto de renda pelo lucro presumido.
Desasiste razão, também nesse ponto, à insurgência recursal.

3 DA MULTA AGRAVADA PELO NÃO-ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO FISCAL

A recorrente pediu o afastamento do agravamento do agravante da multa de ofício,
de 75% para 112,50%, aplicada com base no disposto a Lei n. 9.430/96, art. 44, § 2o, I, c/a redação
dada pela Lei 11.488/2007, ao argumento de que não restou caracterizada má-fé ou dolo da
contribuinte de embaraçar a fiscalização; ainda, que respondeu às intimações, embora entenda o
fisco que não apresentou as respostas solicitadas nas intimações; por fim, que não teria, com seu
comportamento, prejudicado o trabalho fiscal.
Fl. 1348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.704 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724564/2019-17
7
Sustentou a recorrente que escritório sede da empresa fora objeto de Mandado de
Busca e Apreensão de documentos, por parte da Polícia Federal, o que havia ocorrido também,
em relação ao Escritório de Contabilidade que assessorava a empresa. Nessas circunstâncias,
informava não dispor, que não tinha acesso aos documentos solicitados, então em posse da
Polícia Federal. Informava ainda naquela oportunidade que, nas últimas semanas, alterara o
Escritório de Contabilidade responsável pela prestação de serviços.
Altercou que essas circunstâncias representavam para si verdadeiro óbice ao
cumprimento do solicitado na diligência fiscal (apresentação de planilha com demonstrativo de
vendas ocorridas entre 01/01/2014 e 31/12/2017, contendo data do(s) contrato(s) de Compra e
Vendas, data de Escritura Venda, valor da Operação, Valor pago por ano, CPF/CNPJ do comprador,
nome do comprador), etc.
A fiscalização resumiu esses fatos da seguinte forma – fatos que ensejaram a
aplicação do agravamento em debate (fls.98):

Em vista das circunstâncias apresentadas, a autoridade fiscal justificou o
agravamento da penalidade, conforme segue:

(a) O Anexo I deste RF, produzido pela fiscalização, demonstra que
era possível ao sujeito passivo elaborar um demonstrativo de vendas,
que dispunha dos dados e da posse de todos os documentos
necessários à elaboração da planilha requerida, que serve ora de
base para a tributação da PJ;
(b) O fato de a fiscalização haver logrado elaborar o demonstrativo,
antes solicitado reiteradamente à investigada, e do qual esta se
esquivou, não tem o condão de eximi-la da penalidade cabível, de
Fl. 1349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.704 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724564/2019-17
8
agravamento da multa de ofício aplicável ao caso, exigida àquele que
não presta os esclarecimentos solicitados dentro do prazo
estabelecido. O agravamento da multa é previsto para punir ao que
dificulta injustificadamente o trabalho fiscalizatório;
(c) Assim, com relação ao sujeito passivo GREEN MARIA, deve-se
aplicar sobre os créditos tributários constituídos apontados a multa
de 112,50%, nos termos da Lei 9.430/1996, art.44, I, e §2o, I, c/a
redação dada pela Lei 11.488/2007.
(d) Tendo-se em vista que a conduta que motivou o referido
agravamento (da multa de ofício aplicável) ocorreu posteriormente à
data da cisão, de 31/10/2017, os demais sujeitos passivos,
responsáveis solidários, não respondem por esse agravamento, o
qual deve ser exigido única e exclusivamente do sujeito passivo
GREEN MARIA (contribuinte), autor da conduta acusada, de
embaraço à fiscalização.

No caso, a multa de ofício (de 75%), foi justificadamente agravada para 112,50%,
especialmente no que tange às receitas declaradas com inexatidão, eis que constatada resistência
injustificada da ora recorrente em atender aos pedidos de esclarecimentos efetuadas mediante
intimações fiscais, seja para apresentação de demonstrativos de vendas especificados, e
eventualmente simplificados, seja quanto a divergências encontradas entre dados da ECF e da
DIMOB, informações que puderam ser afinal obtidas mediante investigação fiscal, inclusive com
intimação de terceiros, caracterizada a imposição de empecilhos, pela autuada, ao
desenvolvimento e conclusão efetiva do procedimento fiscal.
Desse modo, escorreita a aplicação do quanto previsto no inciso I do § 2o do art.44
da Lei 9.430/96, c/a redação dada pela Lei 11.488/2007, mantendo-se o agravamento da multa de
ofício, de 75% para 112,50%, no que se refere exclusivamente ao sujeito passivo GREEN MARIA,
aplicável sobre os tributos devidos decorrentes da infração descrita como “receitas escrituradas
mas não declaradas” (não oferecidas à tributação).
No que se refere à alegação de ser confiscatória a multa de ofício aplicada, deve-se
observar o que dispõe a Súmula 2 deste CARF, de observância obrigatória por este órgão de
julgamento, nos termos do art. 98 do RICARF:

Súmula CARF n. 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Fl. 1350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.704 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724564/2019-17
9
Desta feita, mantenho integralmente a multa de ofício, no patamar de 75%, bem
assim o seu agravamento, em 50%, conforme imposto pela autoridade fiscal.

4 DAS MULTAS REGULAMENTARES PELAS INEXATIDÕES E OMISSÕES CONSTANTES DAS ECF E
ECD

Os autos de infração das multas têm como fundamento o descumprimento de
obrigações acessórias pela contribuinte, definidas no § 2o do art. 113 do Código Tributário
Nacional. O § 3o do referido artigo, por sua vez, estabelece que a obrigação acessória, se
descumprida, converte-se em principal, relativamente à penalidade pecuniária:

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue -se
juntamente com o crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto
as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da
arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância,
converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.

Como define o CTN, a obrigação acessória tem por objeto as prestações, positivas
ou negativas, previstas na legislação tributária no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos
tributos. Por sua natureza e definição, a obrigação acessória, assim como a penalidade exigida
pelo seu eventual descumprimento, não decorrem da falta de pagamento ou declaração de
nenhum montante de tributo.
Nesse contexto, são inócuas as alegações da recorrente segundo a qual os erros,
inexatidões e omissões existentes nas suas escritas fiscais não teriam implicado em prejuízo para a
Fazenda, ou de que deveria ser comprovado, para a aplicação da penalidade, a existência da má-
fé, dolo ou fraude.
Ademais, consoante o artigo 136 do Código Tributário Nacional, a responsabilidade
por infrações da legislação tributária independe de questões de ordem subjetiva ou dos efeitos
consequentes da prática da infração, bastando a sua constatação de forma objetiva:

Fl. 1351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.704 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724564/2019-17
10
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Decerto, as obrigações acessórias são formais e devem ser prestadas pelo sujeito
passivo, possibilitando às autoridades fiscais averiguarem não só o cumprimento de todas as
obrigações instituídas em lei, mas também os dados indispensáveis para a condução dos trabalhos
da administração tributária. O seu cumprimento nos termos, prazos e condições prescritas em lei
é indispensável para a eficiente execução dessa atividade legal.
No caso, foi aplicada multa por apresentação da ECD no ambiente SPED com
informações inexatas, incompletas ou omitidas, na forma do art. 11 da IN RFB n. 1774, de 22 de
dezembro de 2017, mantido substancialmente pela superveniente IN RFB n. 2.003, de 18 de
janeiro de 2021:

IN RFB n. 1774, de 22 de dezembro de 2017
Art. 11. Aplicam se à pessoa jurídica que deixar de apresentar a ECD nos
prazos fixados no art. 5o ou que apresentá-la com incorreções ou omissões
as multas previstas no art. 12 da Lei no 8.218, de 1991, sem prejuízo das
sanções administrativas, cíveis e criminais cabíveis, inclusive aos
responsáveis legais. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1856, de 13 de dezembro de 2018)
Parágrafo único. As multas a que se refere o caput não se aplicam à pessoa
jurídica não obrigada a apresentar ECD nos termos do art. 3o, inclusive à
que a apresenta de forma facultativa ou esteja obrigada por força de norma
expedida por outro órgão ou entidade da administração pública federal
direta ou indireta que tenha atribuição legal de regulação, normatização,
controle e fiscalização.

IN RFB n. 2.003, de 18 de janeiro de 2021
Art. 11. A pessoa jurídica que deixar de apresentar a ECD nos prazos fixados
no art. 5o, ou que apresentá-la com incorreções ou omissões, fica sujeita às
multas previstas no art. 12 da Lei no 8.218, de 1991, sem prejuízo das
sanções administrativas, cíveis e criminais cabíveis, aplicáveis inclusive aos
responsáveis legais.
Parágrafo único. As multas a que se refere o caput não se aplicam à pessoa
jurídica não obrigada a apresentar ECD nos termos do art. 3o, inclusive à
que a apresenta de forma facultativa ou esteja obrigada por força de norma
expedida por outro órgão ou entidade da administração pública federal
Fl. 1352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.704 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724564/2019-17
11
direta ou indireta que tenha atribuição legal de regulação, normatização,
controle e fiscalização.

Veja-se que a hipótese normativa de não aplicação da penalidade concerne,
unicamente, na forma do parágrafo único do art. 11, acima transcrito, à “pessoa jurídica não
obrigada a apresentar ECD nos termos do art. 3o, inclusive à que a apresenta de forma facultativa
ou esteja obrigada por força de norma expedida por outro órgão ou entidade da administração
pública federal direta ou indireta que tenha atribuição legal de regulação, normatização, controle
e fiscalização.”
Quanto à multa regulamentar pelos erros e omissões na ECF, verificou-se, no caso,
que a contribuinte apresentou a ECF do anos-calendários 2016 e 2017 com omissão de diversas
receitas, declaradas na DIMOB; a recorrente sequer nega a existência das inexatidões, limitando-
se a atribuir tal responsabilidade ao seu contador, o que, sabidamente, não afasta a aplicação das
penalidades pelo descumprimento das obrigações acessórias que, no caso, inclusive, implicaram
em indevida supressão dos tributos objeto dos lançamentos.
Há de se manter, também nesse ponto, integralmente, os autos infracionais.

5 CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ

Fl. 1353
DF CARF MF
Original